Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713123-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR PEREIRA AGRAVADO: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR PEREIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais n. 0701025-52.2025.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228932571 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente por considerar que seus rendimentos mensais são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça porquanto seus rendimentos líquidos são inferiores ao parâmetro indicado pelo juízo de primeiro grau (R$ 4.838,41). Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da benesse. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 70539003, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante promoveu o recolhimento do preparo (IDs 70901011, 70901825 e 70901829) É o relatório. Decido. Considerando que o efeito suspensivo formulado pelo agravante já fora apreciado por esta Relatoria, na decisão de ID 70539003, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão de ID 70539003. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 16:14:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora